Tribunal: TJDFT
Processo: 0716483-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRELIMINAR DE INEXISTÊNCIA OU NULIDADE DA CITAÇÃO REJEITADA. REVELIA OPERADA. INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial, consistente em condenar a concessionária requerida a pagar ao autor a quantia de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais), a título de danos materiais.
2. Recurso recebido apenas em seu efeito devolutivo, eis que não demonstrada a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação a ensejar a atribuição de efeito suspensivo, conforme art. 43 da Lei no 9.099/95.
3. Recurso tempestivo, adequado à espécie e acompanhado de preparo. Contrarrazões apresentadas no ID 55182355.
4. Na inicial, narra a parte autora que no dia 25/03/2023, por volta das 10h, trafegava pela BR 060, sentido Brasília/Goiânia, km 14/15-sul, na altura da cidade de Alexânia/GO, quando foi surpreendida com um objeto na pista de rolamento, vindo a colidir com este, o que provocou avarias em seu veículo. Aduz ainda que precisou desembolsar um total de R$ 1.150,00 (um mil e cento e cinquenta reais), para realizar o conserto das avarias provocadas pelo referido objeto. Requereu a condenação da concessionária requerida ao pagamento do valor de R$ 1.150,00, a título de danos materiais.
5. Com efeito, conforme constou na Ata de Audiência de ID 55182333, a concessionária requerida, ora recorrente, é empresa parceira para expedição eletrônica através do PJE, o que dispensa o envio de mandado físico para eventuais intimações. Acrescente-se que o sistema PJE, em 05 de setembro de 2023, registrou ciência por parte da recorrente acerca do mandado de citação e intimação de ID 55182328. Assim, sem razão a recorrente ao afirmar não ter sido regularmente citada na presente ação. Preliminar de Inexistência ou Nulidade da Citação REJEITADA.
6. A teor do que dispõe o art. 20 da Lei 9099/95, a revelia somente se opera diante da ausência da parte à audiência para a qual foi devidamente intimada. No caso, em que pese a recorrente ter plena ciência da data designada, não compareceu à audiência de conciliação. Ademais, deixou de se contrapor às alegações aduzidas pela recorrida, induzindo à presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na inicial, e levando o Juízo de origem a concluir pela responsabilidade da recorrente pelos danos materiais causados. Acrescente-se que a parte requerida, ora recorrente, tem o ônus de alegar na contestação todas as matérias de defesa que possuir, mesmo que contraditórias (princípio da eventualidade), bem como apresentar os respectivos documentos comprobatórios (CPC, art. 336). Não o fazendo, tem-se operada a preclusão, salvo se provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior (CPC, art. 1.014), o que não é o caso em análise.
7. Por fim, em sede de recurso, somente se admite discussão de matérias de ordem pública que não ficam acobertadas pela preclusão. Desse modo, em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade, é defeso ao recorrente inovar em sede recursal, suscitando questões que não foram deduzidas a tempo e modo junto ao Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
9. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados, por equidade, em R$ 300,00 (trezentos reais), consoante artigo 85, § 8o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.